Tribunal: STF
Processo: RE 1434780
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sidney Schapiro formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso de extraordinário (eDOC 26) contra capítulo de acórdão (eDOC 20) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A ementa desse julgado, em sua parte inicial, possui a seguinte redação:



    PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL/POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS CARACTERIZADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. VINCULAÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. VERBA HONORÁRIA.



    [...]



    Questiona, sob alegação de contrariedade ao inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal, o reconhecimento, pela origem, da ilegitimidade passiva do Instituto Nacional do Seguro Social para certificar, como especial, o labor prestado pelo recorrente em período a que estava vinculado a regime próprio de previdência.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois o Regional Federal, ao reconhecer caracterizada, no caso, a ilegitimidade passiva da Autarquia Previdenciária para certificação como especial do trabalho realizado pela parte recorrente ao tempo em que era vinculado à Prefeitura Municipal de São Paulo e, portanto, submetido ao Regime Próprio de Previdência municipal, baseou-se notadamente nos fatos e nas provas, bem assim da análise de legislação infraconstitucional. A propósito, confira-se o seguinte trecho do acordão impugnado:



    ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS CARACTERIZADA. 



    Do compulsar dos autos, para comprovar a especialidade da atividade nos interregnos de 12/12/1988 a 01/03/1991 e de 07/05/1993 a 25/04/2017, o requerente carreou as certidões de tempo de contribuição (ID n. 255825791) que indica o labor, como médico, estando vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social junto à Prefeitura do Município de São Paulo. 



    Não se pode olvidar que, a legitimidade para o reconhecimento do tempo de serviço especial é do ente ao qual o segurado estava vinculado à época da prestação do serviço e não daquele onde se pleiteia a averbação. 



    Assim, resta configurada a ilegitimidade passiva do INSS no tocante ao reconhecimento da especialidade dos lapsos de 12/12/1988 a 01/03/1991 e de 07/05/1993 a 25/04/2017, quando o autor laborou vinculado à Prefeitura Municipal de São Paulo, uma vez que, conforme documentos carreados, o trabalho supostamente exercido sob condições especiais não ocorreu sob as normas do Regime Geral da Previdência Social, mas sob as regras do Regime Próprio de Previdência do Serviço Público Municipal, impondo-se, de ofício, a extinção do processo, sem resolução do mérito, quanto à pretensão relativa aos períodos retro mencionados, ex vi do art. 485, VI, do CPC/2015, à falta de pressuposto de existência da relação processual.



    Esse quadro faz incidir, à espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem como faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    No mesmo sentido e em discussão análoga, aponto o decidido na Rcl 55.606, Relator o ministro Dias Toffoli; no RE 1.392.570 e no RE 1.381.924 AgR, Relator o ministro Luiz Fux, cuja ementa deste, a qual reflete julgamento do Plenário da Corte, segue adiante transcrita:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. VIGILANTE. TEMPO ESPECIAL. PERICULOSIDADE DA ATIVIDADE. COMPROVAÇÃO. TEMPO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE E AVERBAÇÃO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual concessão da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente